Tribunal: TJES
Processo: 0001524-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001524-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMERSON LIMA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO NA SENTENÇA. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Emerson Lima dos Santos, apontando como coatora a 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES, que decretou prisão preventiva de ofício na sentença penal condenatória, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, com fundamento em fato ocorrido em 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da decretação de prisão preventiva ex officio pelo juízo sentenciante;
(ii) examinar a contemporaneidade e a necessidade da medida cautelar imposta, considerando os fundamentos utilizados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atual redação dos arts. 311 e 282, § 4º, do CPP, com as alterações da Lei nº 13.964/2019, veda a decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado, exigindo prévia provocação válida.

4. A sentença condenatória que decretou a prisão preventiva carece de iniciativa válida da acusação, o que torna nulo o decreto prisional.

5. Os fundamentos utilizados na sentença referem-se a fatos ocorridos em 2019, mas a prisão foi decretada apenas em 2023 e cumprida em 2025, revelando a ausência de contemporaneidade exigida pelo art. 315, § 2º, do CPP.

6. O paciente respondeu ao processo em liberdade, sem intercorrências, e permanece solto por força de liminar, também sem registros de reiteração delitiva.

7. Mostra-se suficiente, no caso, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

"É ilegal a decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 311 do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019."

“A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos contemporâneos e concretos, sob pena de nulidade da medida.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 311; 282, § 4º; 312; 315, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 699.150/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, conceder a ordem nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR

PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0001524-62.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: IGOR VIDON RANGEL

PACIENTE: EMERSON
LIMA
DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PIÚMA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus

liberatório
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
EMERSON
LIMA
DOS SANTOS
, contra ato praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA/ES
,
que nos autos do processo de nº 0000233-79.2018.8.08.0062, por ocasião da prolação da sentença condenatória em 06 de novembro de 2023.

O impetrante alega, em síntese, que a referida decisão foi proferida sem prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, em afronta ao disposto nos artigos 311 e 282, parágrafo 4º, do Código de Processo Penal, os quais, após as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964 de 2019, vedam expressamente a decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado.

Sustenta, ainda, que referida decisão foi proferida sem prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, em afronta ao disposto nos artigos 311 e 282, parágrafo 4º, do Código de Processo Penal, os quais, após as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964 de 2019, vedam expressamente a decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado.

Por fim, alega que o fundamento utilizado para justificar a segregação cautelar, consistente no suposto descumprimento de condições impostas na concessão de liberdade em 2018 em razão da prática de novo delito no ano de 2019, não guarda nenhuma contemporaneidade com a decisão que decretou a prisão, proferida apenas em 2023, tampouco com o efetivo cumprimento do mandado, ocorrido em junho de 2025, o que evidencia a ausência de atualidade e necessidade da medida.

Com base nesses fundamentos, a impetrante requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva decretada de ofício, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, por tratar-se de constrição manifestamente ilegal e dissociada dos requisitos legais e constitucionais que autorizam a medida extrema.

Decisão proferida em ID nº 14179809, deferindo a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 14650931).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 14769630) opinando pela concessão da ordem.

Pois bem.

O Habeas Corpus, previsto no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e regulamentado pelos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, consubstancia-se como remédio jurídico destinado à cessação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, prescindindo de dilação probatória quando presentes, de plano, os elementos aptos a demonstrar a ilegalidade da medida constritiva.

Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva exige demonstração concreta do fumus
comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mediante fundamentação idônea que evidencie, de forma atual, a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

No presente caso, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada de ofício pelo juízo sentenciante, o que contraria frontalmente o disposto no artigo 311 do Código de Processo Penal, que, em sua redação atual, veda expressamente a atuação de ofício do magistrado, exigindo, para tanto, provocação da parte acusadora ou da autoridade policial.

Esse vício de iniciativa já foi reconhecido reiteradamente pelos Tribunais Superiores, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que “
é ilegal a decretação da prisão cautelar na sentença penal condenatória sem o prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação”
, como expressamente consignado no julgado:

“
A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão de ofício que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial [...] Assim, é ilegal a decretação da prisão cautelar na sentença penal condenatória sem o prévio requerimento do Ministério Público”
(STJ, AgRg-HC 699.150/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/02/2022).

No mesmo sentido manifestou-se o parecer da Procuradoria de Justiça, ao reconhecer que, embora a sentença condenatória contivesse fundamentação formal, esta não se originou de provocação válida do órgão acusador, o que torna nulo o decreto prisional em razão da indevida atuação ex officio do juízo sentenciante.

Ademais, sob a ótica da necessidade e atualidade da medida, igualmente não se justifica a custódia imposta. O fundamento apontado na sentença, consistente no suposto descumprimento de condições de liberdade em razão da prática de novo delito ocorrido em 2019, é anterior em seis anos à decisão que decretou a prisão, proferida apenas em 2023, o que revela notória ausência de contemporaneidade entre os fatos considerados e a adoção da medida extrema.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a prisão preventiva deve estar respaldada em fatos atuais e concretos, não bastando referência a comportamentos pretéritos desvinculados do momento da decisão judicial.

Além disso, o artigo 315, § 2º, do CPP exige que a decisão que impõe a prisão preventiva indique, de forma clara e fundamentada, elementos contemporâneos que justifiquem a necessidade da medida. A ausência de tal contemporaneidade compromete a validade da decisão e afasta a excepcionalidade que deve nortear a imposição da prisão cautelar.

Cabe, ainda, ressaltar que o paciente respondeu a toda a ação penal em liberdade, inclusive durante o trâmite da instrução criminal, sem registro de condutas que comprometessem a ordem pública, a regularidade processual ou a aplicação da lei penal.

Além disso, desde o cumprimento da decisão liminar que lhe restabeleceu a liberdade, conforme informado no ID nº 12524084, não há notícias de reiteração criminosa ou descumprimento de obrigações processuais.

Tais circunstâncias reforçam a adequação da medida liminar anteriormente deferida, pois evidenciam não apenas a nulidade formal do decreto prisional, mas também a desnecessidade, sob o prisma material, da imposição da prisão cautelar. Nessas hipóteses, mostra-se mais adequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP, sobretudo quando ausente risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
da impetração, para
CONCEDER a ordem.

É como voto.

0
7

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o E. Relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o E. Relator.

É como voto.